Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-87.2019.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002951-87.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 003.329.691-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELESSANDRA NASCIMENTO SALVATERRA - CPF: 014.327.621-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – P
RESCRIÇÃO
APONTADA DOUTA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação penal nº 0002951-87.2019.8.11.0011, condenou
Leandro Ferreira de Carvalho
pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. (Id. 159555090)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pedem a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (Id. 159555094)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença condenatória. (Id. 159555103)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, pede o reconhecimento da prescrição retroativa, assim sintetizando: (Id. 164897682)

“Apelação Criminal - Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição do ilícito penal, sob argumento de ausência de provas, ou, de forma alternativa, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa [art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1º, ambos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal - Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Leandro Ferreira de Carvalho
, contra a decisão que os condenou como incursos nas sanções do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 159554077 – pág. 03/07)

“No dia 10 de setembro de 2019, na rua 07, n.º 1442, no bairro jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste o denunciado acusado
Leandro Ferreira de Carvalho
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Elessandra Nascimento Salvaterra, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 16/16-v.

Segundo consta dos autos a ofendida Elessandra Nascimento Salvaterra, possuía medidas protetivas deferidas em face do denunciado, diante de anteriores ameaças recebidas do agressor.

Entretanto, mesmo estando ciente das medidas impostas em seu desfavor, conforme afirmado pelo próprio no interrogatório policial à fl. 36-IP, o denunciado, após saber que a vítima havia saído de casa, foi até a residência da mãe da ofendida, Sra. Januária Nascimento Salvaterra, ocasião em que tentou entrar a força na referida casa, a fim de procurar Elessandra.

Em seguida, diante da recusa da Sra. Januária em permitir a entrada na residência, o denunciado proferiu ameaças dizendo que iria matá-la, caso Elessandra não retornasse para sua casa.

Cumpre-se salientar que o denunciado descumpriu com as medidas protetivas requeridas pela sua ex-convivente, considerando que uma das medidas era a proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA me face de acusado
Leandro Ferreira de Carvalho
, como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006”.

PRESCRIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, sua absolvição e, caso tenha entendimento contrário, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, verifica-se que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa para ambos os apelantes, conforme bem esclarecido na manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

No que tange o presente caso, observa-se que o apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

Desta forma, temos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme art. 109, inc. VI, do CP.

No presente caso, a denúncia foi recebida em
14 de outubro de 2019 (Id. 159554077) e a sentença condenatória prolatada em 17 de fevereiro de 2023, portanto, evidente existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, declaro extinta a punibilidade dos acusados
Leandro Ferreira de Carvalho
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Leandro Ferreira de Carvalho
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023